Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710361-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SILVIA MARIA VERGOLINO SCHMIDT, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Silvia Maria Vergolino Schmidt em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ocorrência de fraude e declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora/apelada e o veículo financiado, além de condenar o banco réu/apelante a quitar os encargos tributários distritais e multas impostas ao veículo e determinar ao DETRAN e ao DISTRITO FEDERAL a baixa do registro em nome da autora/apelada. As contrarrazões apresentadas pela autora/apelada suscitam as seguintes preliminares de não conhecimento do recurso: a) ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil; b) inexistência de pedido de reforma específico e violação à regularidade formal por não preenchimento dos requisitos extrínsecos do recurso. Intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, conforme preceitua o artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo assinalado, retornem-me os autos conclusos para ulterior deliberação. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator